Tribunal: STF
Processo: MI 7416
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção impetrado por Oiama Antônio Miranda Munhoz, em que alega omissão legislativa na regulamentação do direito à moradia de pessoas em situação de rua.



    O impetrante narra que é beneficiário do auxílio brasil e que recebe, portanto, R$ 400,00 por mês. Afirma-se que o valor indicado garante apenas o acesso à alimentação, mas é incapaz de custear a sua moradia (eDOC 1, p. 2).



    Alega-se que, após consulta aos órgãos competentes pertencentes às três esferas federativas, constatou-se a insuficiência de normas capazes de garantir o imediato e rápido exercício do direito fundamental à moradia (eDOC 1, p. 5).



    Sustenta-se, assim, a possibilidade de garantir-se o imediato acesso à moradia às pessoas com renda baixíssima através da locação ou compra de inúmeros imóveis vazios disponíveis para tal finalidade ou, ainda, por intermédio da cedência de imóveis de propriedade da União em condições de habitabilidade (eDOC 1, p. 5).



    Ao fim, requer-se:  



    “a) a concessão de medida cautelar, determinando que a União: a.1) transfira mensalmente quantia em pecúnia em favor da parte impetrante, em montante a ser arbitrado pelo eminente Ministro Relator em valor razoável que viabilize o custeio do serviço de moradia, até que ocorra a devida regulamentação do artigo 6º da CF de modo a viabilizar o célere acesso à moradia a quem não tem condições financeiras de custear tal bem; OU a.2) ceda provisoriamente à parte impetrante algum imóvel de sua propriedade em condições de habitabilidade até a devida regulamentação;



    (...)



    e) seja deferida a ordem injuncional, para determinar que, no prazo de 60 (sessenta) dias, as partes impetradas promovam a edição da norma regulamentadora para viabilizar o célere acesso à moradia a quem não tem condições financeiras de custear tal bem;



    f) na hipótese de não-cumprimento da ordem injuncional no prazo estabelecido pela Suprema Corte, seja determinado que a União: f.1) transferirá mensalmente quantia em pecúnia em favor da parte impetrante, em montante a ser arbitrado pelo Supremo Tribunal Federal em valor razoável que viabilize o custeio do serviço de moradia, até que ocorra a devida regulamentação; OU f.2) ceda provisoriamente ao impetrante algum imóvel de sua propriedade em condições de habitabilidade até a devida regulamentação” (eDOC 1, p. 14-15)  



    Notificada para prestar informações, a Câmara dos Deputados alega, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sob o fundamento de que há diversos programas sociais oferecidos no âmbito governamental para atender as pessoas em situação de rua (eDOC 28 – ID: 71a97a21, p. 2-9). 



    No mérito, reitera-se que, tanto em âmbito federal, quanto em âmbito estadual e municipal, há diversos programas sociais aos quais o impetrante possa recorrer para assegurar o acesso a moradia, de maneira que não se verifica a omissão legislativa alegada (eDOC  28 - ID: 71a97a21, p. 9-12).



    O Senado Federal, por sua vez, alega que a legislação infraconstitucional prevê os mecanismos para concessão de moradia a pessoas em condições de vulnerabilidade, por meio do pagamento de auxílio financeiro, o que necessita da previsão orçamentária correspondente (eDOC 26 – ID: 2c795d95, p. 5).



    Argumenta-se, ainda, que o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS objetiva implementar políticas e programas que promovam o acesso à moradia digna para a população de baixa renda (eDOC 26 – ID: 2c795d95, p. 8).



    Devidamente intimada, a União prestou informações, conforme a seguinte ementa:  



    “Mandado de Injunção. Alegada omissão do Presidente da República e do Congresso Nacional para regulamentar o direito social à moradia. Pretensão de fixação de prestação pecuniária em favor do impetrante e do conjunto de pessoas economicamente vulneráveis. Pedido de cessão de imóvel. Preliminar. Não cabimento. Inexistência de mora legislativa. Mérito. Ausência de omissão. Competência material comum. Programas governamentais destinados à população em situação de rua. Manifestação pelo não conhecimento do mandado de injunção e, no mérito, pela denegação da ordem” (eDOC 30 – ID: 343e6f46, p. 2)  



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. DIREITO SOCIAL À MORADIA. PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA POR NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO SOBRE A AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DA DISCIPLINA NORMATIVA. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO. 1. É incabível mandado de injunção impetrado com o objetivo de receber prestação pecuniária mensal ou de habitar imóvel de propriedade da União como forma de suprir suposta omissão legislativa na regulamentação do direito constitucional à moradia. 2. É inviável mandado de injunção para questionar a efetividade da norma regulamentadora do direito constitucional pretendido, nos termos da jurisprudência consolidada da Suprema Corte. — Parecer pelo não conhecimento do mandado de injunção, prejudicado o pedido de liminar” (eDOC 16 – ID: d086af92, p. 1)  



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mandado de injunção deve ter por objeto o não cumprimento de dever constitucional de legislar que, de alguma forma, afeta direitos constitucionalmente assegurados, ou seja, a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à soberania e à cidadania. 



    Para que o mandado de injunção seja cabível, é imprescindível que se demonstre o preenchimento dos seguintes requisitos: a titularidade do direito e a comprovação da inviabilidade de exercê-lo em virtude da omissão do órgão legiferante. 



    Na espécie, o recorrente requer o suprimento de suposta omissão legislativa na regulamentação do direito constitucional à moradia. Requer-se, como medidas a serem adotadas pelo Poder Público, a edição de norma que discipline o acesso de pessoas em situação de rua à moradia ou, subsidiariamente, a concessão do valor correspondente ao aluguel de imóvel ou a cessão de imóvel de sua propriedade em condições de habitabilidade.



    Pois bem. 



    Sendo o mandado de injunção um remédio constitucional de natureza subjetiva e que pressupõe a existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada e a existência de nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado, pressupõe-se a existência de situação concreta a motivar a necessidade de sanar, por meio de suprimento judicial, a omissão legislativa. 



    No caso narrado nos autos, contudo, verifica-se que há diversas normas no âmbito federal (Lei nº 14.118/2021; Lei 11.124/2005; Decreto 10.600/2021; Portaria 2.042/2022; Decreto nº 7.053/2009; Decreto nº 9.894/2019; Decreto nº 11.341/2023) a regulamentar a assistência de pessoas em situação de vulnerabilidade, dentre as quais se inserem as em situação de rua. Acrescente-se, no ponto, que o próprio impetrante narra receber a quantia correspondente a R$ 400,00 de auxílio brasil, previsto na Lei nº 14.284/2021.



    Dessa forma, a discussão dos autos não remonta propriamente à existência de norma regulamentadora, mas à efetividade das normas já existentes, ou seja, a capacidade de os programas assistenciais disponibilizados às pessoas em situação de rua suprir as necessidades básicas dos interessados, notadamente no que se refere ao custeio de moradia sem prejuízo das demais despesas necessárias à manutenção de uma vida digna.



    Efetivamente, acaso o impetrante discorde dos termos da legislação de regência, por entendê-la em desacordo com a Constituição Federal, não será o mandado de injunção o instrumento hábil a socorrê-lo. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Direito constitucional. Mandado de injunção coletivo. Ausência de omissão legislativa quanto à atividade de mineração e à segurança de barragens. 1. Mandado de injunção coletivo alegando omissão do Congresso Nacional na edição de lei sobre a atividade mineradora e a segurança de barragens. 2. As providências exigidas pela tragédia de Brumadinho, lastimável em todos os sentidos, não podem ser acudidas pela via do mandado de injunção. O cabimento do writ pressupõe a existência de um direito garantido na Constituição cujo exercício é inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora. 3. A matéria objeto desta ação já está disciplinada no Decreto-Lei nº 227/1967, que instituiu o Código de Mineração, na Lei nº 12.334/2010, que estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens, e na Lei nº 13.575/2017, que criou a Agência Nacional de Mineração. O mandado de injunção não é o instrumento adequado para avaliar se essas normas satisfazem os ditames constitucionais. 4. Ademais, não há preceito constitucional proclamando categoricamente os direitos que estariam pendentes de regulamentação, o que impede o conhecimento do mandado de injunção. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (MI 7091 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 26.08.2021 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a apresentação de projeto de lei para promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco fixar o respectivo índice de correção (RE 843.112, ministro Luiz Fux – Tema n. 624/RG). 2. Esta Corte também assentou que o art. 37, X, da Constituição Federal foi regulamentado, no âmbito da União com a edição das Leis n. 10.331/2001 e 10.697/2003. 3. A simples insatisfação com o conteúdo da disciplina infraconstitucional editada não autoriza o manuseio do mandado de injunção. 4. Agravo interno desprovido” (MI 6616 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 07.04.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO. EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA. PERDA DE OBJETO AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a demonstração clara e precisa acerca da existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu. 3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, uma vez editada a norma regulamentadora, há perda superveniente do objeto do mandado de injunção. 2. In casu, ante a verificação da existência de norma regulamentadora (Lei nº 8.906/94) e ante a ausência de indicação de lacuna técnica, impõe-se o não conhecimento do mandado de injunção. 3. Agravo regimental desprovido.” (MI-AgR 6858, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2018, grifo nosso)  



    Portanto, conclui-se pela inadequação da via do mandado de injunção para a pretensão dos autos.



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de injunção (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente